Tribunal: STF
Processo: Pet 14203
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “1. Petição ajuizada, em 29.7.2025, por Ailton Aparecido da Silva, com requerimento de tutela de urgência, ‘em face do v. acórdão proferido pela unanimidade do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos autos do Recurso Especial Eleitoral nº 0600145-32.2024.6.26.0293, que (...) cassou o diploma do Requerente e determinou a realização de novas e açodadas eleições no Município de Guatapará/SP’ (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O requerente afirma que teria sido eleito para o cargo de Prefeito de Guatapará/SP ‘com a expressiva marca de 1.458 votos, o que representa 39,01% do total de votos válidos’ (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que ‘o genitor do Requerente, Sr. Juracy Costa da Silva, que de fato exercia o segundo e último mandato consecutivo como Prefeito daquela cidade, veio a óbito em 03 de junho de 2024, ou seja, aproximadamente quatro meses antes do pleito” e que “com o falecimento do titular, a ratio essendi da norma de inelegibilidade reflexa, esculpida no artigo 14, § 7º, da Constituição, simplesmente se esvaiu, perdeu seu objeto, sua razão de ser’ (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ‘em decisão unânime, proferida por um corpo de sete ilustres Desembargadores, deu provimento ao recurso do Requerente, validando plenamente sua candidatura’, mas que ‘o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em sede de Recurso Especial, reformou o v. acórdão do TRE-SP (...) e cassou o diploma do prefeito eleito e determinou a açodada realização de novas eleições, já agendadas para o iminente e preocupante dia 03 de agosto de 2025’ (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que ‘o TSE, com o máximo respeito, criou uma nova e perigosa modalidade de inelegibilidade, não prevista pelo Constituinte: a inelegibilidade póstuma por herança sanguínea’ (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer ‘seja concedida medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral Recurso Especial Eleitoral nº 0600145-32.2024.6.26.0293, especialmente no que tange à realização de eleições suplementares no Município de GUATAPARÁ/SP até o julgamento final do recurso extraordinário a ser interposto’ (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede ‘seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Medida Cautelar Preparatória, para o fim de CONFIRMAR, em caráter definitivo, a tutela de urgência liminarmente deferida, mantendo-se a suspensão dos efeitos da decisão do TSE até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida por esta Suprema Corte no bojo do Recurso Extraordinário, garantindo-se, assim, o resultado útil e a eficácia da jurisdição constitucional’ (fl. 16, e-doc. 1).



    3. Em 29.7.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, indeferiu a medida cautelar requerida, ao fundamento de que ‘(i) não se interpôs recurso extraordinário; e (ii) a ação de origem não tramita perante esta Corte’ (e-doc. 20).



    Os autos vieram-me conclusos em 26.8.2025.



    4. Tem-se no parágrafo único do art. 77 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



     ‘Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário’.



    Como afirmado pelo Ministro Luis Roberto Barroso ao indeferir a medida liminar nestes autos, as questões fáticas e jurídicas postas nesta tutela cautelar antecedente, autuada como petição, foram objeto de análise no Recurso Especial Eleitoral n. 0600145-32.2024.6.26.0293, em que, na condição de Presidente daquele Superior Tribunal, indeferi o requerimento de tutela de urgência formulado pelo requerente.



    5. Pelo exposto, remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para análise de eventual redistribuição (art. 7º da Resolução n. 706/2020 do Supremo Tribunal Federal).”



     



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de ‘Medida Cautelar Preparatória’, autuada nesta Corte como Petição, proposta por Ailton Aparecido da Silva buscando a suspensão de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral nº 0600145-32.2024.6.26.0293, que cassou o diploma do requerente e determinou novas eleições no Município de Guatapará/SP. 



    Quando da distribuição, pesquisa pelo nome do requerente e pelas origens do feito não retornou processos relacionados, razão pela qual procedeu-se à distribuição por sorteio, em 28/07/2025, à Exma. Ministra Cármen Lúcia. 



    Registramos, por oportuno, que até o momento da distribuição desta Petição constavam nos autos apenas a petição inicial (eDoc. 1), procuração e substabelecimento (eDocs. 2 e 3), o que impossibilitou a aplicação do art. 77, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Compulsando os documentos juntados aos autos após a distribuição, nota-se que o presente processo, salvo melhor juízo, deveria ter sido distribuído com exclusão da Ministra Cármen Lúcia e dos Ministros Nunes Marques e André Mendonça, nos termos do art. 77, parágrafo único do RISTF, considerando Extrato de Ata constante no eDoc. 18, fls. 174 e decisão de fls. 261.”



    3. É caso de redistribuição.



    4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, houve equívoco na livre distribuição desta petição à Minª. Cármen Lúcia. S. Exa. e os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, por terem participado do julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 0600145-32.2024.6.26.0293 no Tribunal Superior Eleitoral, do qual resultou o acórdão impugnado na presente petição, devem ser excluídos da distribuição deste feito, de acordo com o art. 77, parágrafo único, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. 



    Parágrafo único. Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário.”



    5. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo na forma regimental. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente